Tribunal: TJES
Processo: 5001870-21.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001870-21.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RECORRIDO: JOAO LEONARDO FRANCO SILVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. LEI 10.040/2020. CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇO REALIZADA. CONTRATO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR É SEMESTRAL OU ANUAL. ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU É OPÇÃO DO ALUNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR SENTENÇA. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001870-21.2023.8.08.0024

Recorrente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

Recorrido: JOAO LEONARDO FRANCO SILVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões (ID 6852242).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença pautou-se em premissa equivocada de que não houve prestação de serviço no período de 05/2020 em diante;
b)
que o recorrido buscou a instituição de ensino administrativamente a fim de obter a concessão da colação de grau de forma antecipada para iniciar sua atividade profissional;
c)
que independente da colação antecipada, o cronograma de atividades foi cumprido e mantido em sua integralidade, inclusive as atividades assistenciais nas unidades em saúde;
d)
que a cobrança do curso é semestral;
e)
que houve um aumento de gastos no ano de 2021;
f)
que não houve onerosidade excessiva no aumento da mensalidade;
g)
que mesmo após a colação os serviços prestados pela instituição permaneceram à disposição dos alunos.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve cobrança indevida por parte da instituição de ensino, referente a serviço supostamente não prestado.

Aduz o autor na inicial que foi aluno da instituição de ensino e se formou no final do ano de 2020 no curso de medicina e que até o mês de abril de 2020 pagou a título de mensalidade o valor de R$ 6.399,00 e a partir do mês de maio a mensalidade foi reduzida para R$ 6.079,05.

Que como os serviços foram prestados pela forma virtual na época da pandemia, requisitou a antecipação de sua colação de grau onde foi demonstrado claramente que o período de internato no qual o autor estava restou prejudicado.

Que foi editada Lei 11.144/20 que determinava a redução da mensalidade em 30% a qual está suspensa dada a competência exclusiva da União, todavia, pode ser analisado no judiciário o direito do Consumidor.

Pugna pela devolução do referente à 30% da mensalidade cobrada nos meses de março a dezembro de 2020.

A ré, por sua vez, sustenta a inexistência de relação de consumo e sustentando a impossibilidade de redução da mensalidade.

Em réplica houve pedido complementar na qual a parte alega que visando participar do programa “Brasil Conte Comigo” solicitou a antecipação de sua colação de grau, a qual apenas foi autorizada com a assinatura de um termo aditivo contratual do pagamento das mensalidades futuras.

Em contestação ao pedido de aditamento a ré sustentou a validade da cobrança.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais condenando o recorrido na devolução do montante de R$18.237,15 referentes ao período de aditivo contratual.

Pois bem.

Inicialmente é importante destacar que a demanda deve ser analisada sobre o prisma da legislação consumerista, pois, embora o curso realizado tenha como objetivo de qualificação profissional que será revertida para o indivíduo, é inegável que o aluno se enquadra como destinatário final dos serviços educacionais que são oferecidos pela instituição de ensino.

Vejamos o entendimento do C. STJ e do E. TJES que corroboram com o entendimento acima:

RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. ENSINO SUPERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INSTITUIÇÃO PRIVADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. EXTINÇÃO ANTECIPADA DE CURSO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CONDUTA DESLEAL OU ABUSIVA. AUSÊNCIA.
1. O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor - CDC. O estudante é um consumidor de serviços educacionais. A universidade, por sua vez, deve prestar seus serviços na forma contratada, oferecendo salas de aula, professores e conteúdo didático- científico adequados ao bom desenvolvimento do curso universitário.
2. A extinção antecipada de curso superior, ainda que por razões de ordem econômica, encontra amparo no art. 207 da Constituição Federal e na Lei nº 9.394/1996, que asseguram autonomia universitária de ordem administrativa e financeira, motivo pelo qual a indenização por dano moral será cabível tão somente se configurada a existência de alguma conduta desleal ou abusiva da instituição de ensino. 3. Na hipótese, segundo as instâncias ordinárias, a universidade teria comunicado previamente a extinção do curso, oferecido restituição integral dos valores pagos e oportunidade de transferência, o que demonstra transparência e boa-fé, não caracterizando, por conseguinte, nenhum ato abusivo a ensejar indenização por danos morais. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.155.866/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/2/2015, DJe de 18/2/2015.) grifos meus

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021156-52.2014.8.08.0035 APELANTE: ARTHUR VICTOR NUNES APELADA: UNIVERSIDADE VILA VELHA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA – APLICAÇÃO DAS LEIS CONSUMERISTAS – AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA DE EXTINÇÃO PREMATURA DO CURSO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO – DANOS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a prestação de serviços educacionais caracteriza-se como relação de consumo, devendo incidir, portanto, as regras protetivas ao consumidor.
Desta forma, deve ser verificada a existência, ou não, de defeito na prestação de serviço, notadamente quanto às informações prestadas e a forma como se deu a rescisão contratual em decorrência da extinção do curso superior. 2. A instituição educacional privada de ensino superior goza de autonomia, nos termos do que preleciona o art. 207 da Constituição Federal. Como corolário lógico, é indiscutível sua possibilidade de proceder à extinção de determinado curso, porquanto tal faculdade consta expressamente do artigo 53, inciso I, da Lei nº 9.394⁄1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 3. Caso concreto em que a extinção do curso não decorreu de excesso pela instituição de ensino, uma vez que, ante o implemento de cláusula resolutória do contrato, o aluno contou com a viabilização de alternativas, tendo escolhido por transferir-se para outro curso da mesma faculdade com o aproveitamento das disciplinas já cursadas. 4. Ademais, o art. 6º, inc. III, do CDC, o qual institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, alcançou o negócio em sua essência, já que a informação de que poderia ocorrer a extinção do curso integrou o próprio conteúdo do contrato. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0021156-52.2014.8.08.0035. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Órgão Julgador: 1º Câmara Cível. Data: 16/Jul/2022) grifos meus

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece reforma, explico.

Com a Pandemia do COVID-19 foi necessária a edição da Medida Provisória nº 934/2020 que possibilitou às instituições de ensino a flexibilizar o calendário escolar de forma que os serviços prestados evitassem aglomeração e assim impedissem a disseminação do vírus, bem como a possibilitar que a formação de profissionais da área de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia pudesse ocorrer com o cumprimento de 75% da carga horária do internato/estágio do curso.

O mesmo foi autorizado por meio da Portaria MEC nº 383 de 09/04/2020.

Posteriormente, foi editada a Lei 14.040/2020 que regulamentou a aludida portaria mesmo tema, trazendo a seguinte redação:

Art. 3º As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do caput e do § 3º do art. 47 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 , para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1º desta Lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, desde que:

I – seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso; e

II – não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão.

§ 1º Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária exigida.

§ 2º Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo:

I – 75 % (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato do curso de medicina; ou

II – 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios dos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia.

Nesse sentido, a Lei 9.870/1996 regulamenta o método de pagamento das instituições de ensino, de modo que podem ser feitos contratos de prestação de serviço educacional semestral/anual, podendo o valor do semestral ou anual ser dividido respectivamente em seis ou doze parcelas.

A contratação do serviço educacional ocorre por um período anual ou semestral sendo que o pagamento mensal apenas representa a divisão da integralidade ao longo do ano ou semestre.

Assim, o aluno realizou o contrato de prestação de serviços de forma semestral. Ocorre que nesse período foi possibilitada a colação de grau com o cumprimento de 75% da carga horária do estágio de Medicina o qual foi escolhido pelo aluno.

Frisa-se que a opção pela colação de grau antecipada, abrindo mão de cursar os 25% restantes do curso que foi oferecido pela instituição é única e exclusivamente do aluno, não havendo omissão da instituição de ensino no oferecimento das aulas, de modo que não houve onerosidade excessiva no pagamento das parcelas.

Vejamos o entendimento do E. TJDFT e das Turmas Recursais do TJES:

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. FACULTADA SUA ADOÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COVID-19. LEI N. 14.04/2020. PORTARIA MEC N. 383/2020. OPÇÃO DA PRÓPRIA AUTORA. PAGAMENTO. SEMESTRALIDADE DIVIDA EM 6 (SEIS) PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS. ESTIPULAÇÃO EM CONTRATO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. 1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2.
A deflagração da pandemia acarretou uma série de modificações nas relações jurídicas, gerando a edição de legislações específicas sobre o contexto, como é o caso do Decreto Legislativo n. 06, de 20 de março de 2020; da Medida Provisória n. 934, de 1º de abril de 2020, convertida na Lei n. 14.040/2020 e da Portaria MEC n. 383, de 09 de abril de 2020. 3. O art. 3º, §2º, da Lei n. 14.040/2020 e a Portaria do MEC n. 383/2020, no intuito de auxiliar o enfrentamento à disseminação do novo Coronavírus, possibilitaram às faculdades de saúde a colação de grau antecipada, nos cursos de medicina, enfermagem, farmácia ou fisioterapia, de seus discentes que hajam cumprido 75% do estágio supervisionado/internato médico.
4. O texto normativo citado não impõe a subtração do semestre, a redução da carga horária ou a colação de grau de forma antecipada, mas, apenas faculta sua adoção pela instituição de ensino superior diante da pandemia declarada COVID-19. 5. A adoção do regime especial da Lei n. 14.040/2020 e da Portaria MEC n. 383/2020, foi opção da própria Autora, que requereu administrativamente a colação de grau antecipada, sendo-lhe outorgado o título de médico em 20/04/2020, motivo pelo qual não pode ela agora se eximir da obrigação referente ao pagamento das prestações pactuadas. 6. A antecipação na colação de grau não pode acontecer no exclusivo interesse dos estudantes, para deixarem as atividades discentes precocemente e evitarem o pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços educacionais entabulado com a instituição de ensino contratada. 7. O contrato de prestação de serviços educacionais é anual ou semestral, e o não pagamento das mensalidades tem potencial para causar um grave desequilíbrio contratual, podendo culminar, inclusive, no fechamento de várias instituições de ensino. 8. Os contratos são regidos pelo princípio do pacta sunt servanda, que consiste na ideia de que aquilo que está estabelecido no contrato e assinado pelas partes deve ser cumprido, o que significa dizer que o que está escrito se torna lei entre as partes que assinaram tal documento. 9. Nesse contexto, é de se manter os termos do contrato firmado entre as partes, de forma a privilegiar o princípio do pacta sunt servanda. 10. Recurso improvido. (Acórdão 1362964, 07185970620208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA COM AMPARO NA LEI Nº 14.040/2020. PRETENSÃO À DISPENSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DA SEMESTRALIDADE/ANUIDADE POSTERIORES À COLAÇÃO DE GRAU. AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA LEGÍTIMA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, PELO FORNECEDOR, DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. CONTRAPRESTAÇÃO INTEGRALMENTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. (TJES. Recurso Inominado 5000106-37.2021.8.08.0002. Relator Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon. 2º Turma Recursal. Julgamento em 05/jun/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a integralidade da sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)